Tribunal: STF
Processo: HC 190971
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Tráfico de drogas. Reincidência. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marina Franco Mendonça e outra em favor de Josué Marcos Vasconcellos, contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 604.992/SP (evento 9).
    O paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 5). Mantida, na sentença, a prisão preventiva anteriormente decretada.
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Na hipótese, o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial.
    Em juízo preliminar, não há como afastar esta motivação do acórdão recorrido (fls. 79/80 - grifo nosso): 
    O indeferimento da revogação da prisão cautelar está corretamente fundamentado, notadamente diante do fato de que fora prolatada sentença,tendo sido o paciente condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1000 (um mil) dias-multa, fixadas no mínimo legal, como incurso no artigo 33 da Lei Federal 11343/06.
    Uma vez que a prisão cautelar foi mantida após sentença condenatória, resultou afastado o argumento de nulidade da constrição diante da ausência de elementos concretos.Cumpre destacar que, para a prolação da sentença, houve cognição exauriente, por parte do Juízo, que examinou minuciosamente as provas e analisou pormenorizadamente as circunstâncias concretas, até para fixar adequadamente a pena.
    Por ora, prevalecem os argumentos expendidos na decisão impugnada, segundo a qual: 
    ‘Ainda, após a análise detida dos elementos constantes dos autos, verifico que o pedido não pode ser atendido, pois, ainda permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva não sobrevindo, desde então, nenhum fato novo capaz de modificar a situação fática, impondo-se a manutenção da decretação da prisão.
    Foi proferida sentença condenatória, condenando-o a pena de 10 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33 da Lei 13.343/06. O delito imputado ao réu é extremamente grave e se encontra dentre aqueles crimes que assolam e terrificam a sociedade, sendo o de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, o que demonstra a necessidade de garantia da ordem pública.
    Além disso, o réu possui extensa folha de antecedentes criminais, o que revela personalidade voltada para a delinquência e elevada probabilidade de reiteração criminosa. 
    Quanto à pandemia que de fato existente, observa-se que tanto a Recomendação do CNJ 62/2020 quanto a decisão exarada pelo STF no bojo da ADPF 347 acenam para a possibilidade de substituição de prisão preventiva por outras medidas cautelares em casos específicos, como de gestantes, idosos, portadores de doenças graves e aqueles que praticaram delitos que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, o que não se verifica no presente caso concreto, pois, conforme dito pelo I. membro do Ministério Público, no tocante ao réu ser portador do vírus HIV, este vem recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional, motivo pelo qual a revogação da prisão não é imprescindível.
    Por todas estas razões, vê-se que a imposição de medida cautelar outra ou a concessão de liberdade provisória mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto, tornando imperiosa a adoção desta medida excepcional para a manutenção da prisão do acusado’.
     […]
    Além disso, conforme documento de fl. 88, o paciente está recebendo tratamento de saúde no estabelecimento prisional, passando, inclusive, por consultas rotineiramente com infectologista. Impende observar, segundo o relatório de saúde, que no dia 25/06/2020 o paciente foi avaliado pelo Dr. Carlos Renato (C.R.M. 86237), não apresentou queixas de dores ou moléstias, relatou estar se alimentando bem e receber dieta complementar diariamente, classificado em Bom Estado Geral de Saúde (B.E.G.) (fl. 88).
    Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo.
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a. 
    Solicitem-se informações ao Magistrado singular, especialmente, quanto à atual situação do paciente e do presídio em que se encontra recolhido, inclusive se foram adotadas medidas para controle da pandemia da Covid-19”. 
    No presente writ, as Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Apontam a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do CNJ e a Resolução nº 01/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para inserir o paciente no grupo de risco do novo Coronavírus. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo ’. 
    Ademais, a Corte Superior assentou ‘conforme documento de fl. 88, o paciente está recebendo tratamento de saúde no estabelecimento prisional, passando, inclusive, por consultas rotineiramente com infectologista. Impende observar, segundo o relatório de saúde, que no dia 25/06/2020 o paciente foi avaliado pelo Dr. Carlos Renato (C.R.M. 86237), não apresentou queixas de dores ou moléstias, relatou estar se alimentando bem e receber dieta complementar diariamente, classificado em Bom Estado Geral de Saúde (B.E.G.) (fl. 88)’. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora